Tribunal: TJSP
Processo: 0001370-19.2015.8.26.0283
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA – ARTIGO 1o, INCISO IV, DA LEI No 8.137/90 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DEFESA POSTULA A ABSOLVIÇÃO, POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – PROVA SUFICIENTE – CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM O DOLO EXIGIDO PELO TIPO PENAL – NEGATIVA ISOLADA DO APELANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – PENAS INALTERADAS – REGIME ABERTO E PENAS SUBSTITUTIVAS MANTIDOS – RECURSO

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA – ARTIGO 1o, INCISO IV, DA LEI No 8.137/90 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DEFESA POSTULA A ABSOLVIÇÃO, POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – PROVA SUFICIENTE – CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM O DOLO EXIGIDO PELO TIPO PENAL – NEGATIVA ISOLADA DO APELANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – PENAS INALTERADAS – REGIME ABERTO E PENAS SUBSTITUTIVAS MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229294
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal
no
0001370-19.2015.8.26.0283,
da
Comarca
de
Itirapina, em que é apelante MARCELO BARSOTTI, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001370-19.2015.8.26.0283 - Voto no 48683
2
Voto no 48683
APELAÇÃO CRIMINAL no 0001370-19.2015.8.26.0283
Comarca: ITIRAPINA - (Processo no 0001370-19.2015.8.26.0283)
Juízo de Origem: 1a Vara
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Apelante: Marcelo Barsotti
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Relator
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA –
ARTIGO
1o,
INCISO
IV,
DA
LEI
No
8.137/90
–
SENTENÇA
CONDENATÓRIA – DEFESA POSTULA A ABSOLVIÇÃO, POR FALTA DE
PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – PROVA SUFICIENTE – CIRCUNSTÂNCIAS
QUE EVIDENCIAM O DOLO EXIGIDO PELO TIPO PENAL – NEGATIVA
ISOLADA
DO
APELANTE
–
CONDENAÇÃO
MANTIDA
–
PENAS
INALTERADAS – REGIME ABERTO E PENAS SUBSTITUTIVAS MANTIDOS
– RECURSO DESPROVIDO.
VOTO DO RELATOR
MARCELO BARSOTTI foi condenado pelo r.
Juízo da 1a Vara da Comarca de ITIRAPINA, nos autos do
Processo no 03/2015, sentença da lavra do eminente Juiz de
Direito Dr. Leonardo Christiano Melo, como incurso no artigo 1o,
inciso IV, da Lei no 8.137/90, às penas de 02 (dois) anos de
reclusão, em regime aberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-
multa, fixados no valor mínimo legal, substituída a pena de
prisão por duas penas restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas,
mais prestação pecuniária, no valor de 03 (três) salários mínimos,
a entidade pública ou privada com destinação social

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001370-19.2015.8.26.0283 - Voto no 48683
3
(fls. 285/292).
O apelante foi processado porque, no período de
abril de 2010 a julho de 2011, no interior da empresa “JM
Comércio de Cereais Ltda.”, agiu, por meio da já citada pessoa
jurídica, mediante fraude à fiscalização, e suprimiu tributo ICMS
no valor de R$ 319.723,51 (trezentos e dezenove mil e setecentos
e vinte e três reais e cinquenta e um centavos), usando
documentos que sabia ou deveria saber serem falsos.
Apela, pleiteando a absolvição, por insuficiência
probatória (fls. 313/320).
Contrariado o recurso (fls. 324/327), o douto
representante da Procuradoria Geral de Justiça, Dr. Paulo
Roberto
Ferreira
Fortes,
opina
pelo
seu
desprovimento
(fls. 334/338).
É o relatório.
O recurso não comporta acolhida.
Há suficiente prova a embasar o decreto
condenatório.
O apelante admitiu haver realizado a operação
comercial referida na acusação. Confirmou ter adquirido
mercadorias da empresa “Mercantil Comércio de Cereais Ltda.”
Alegou que recebeu a nota fiscal correspondente à compra e
encaminhou ao contador responsável através da funcionária
Fernanda. Sustentou que não sabia da falsidade referida na
acusação, tendo agido, desse modo, na boa fé.
Em que pese essa sua alegação de inocência a
prova carreada, demonstra, quantum satis, o dolo exigido pelo
tipo penal.
A agente fiscal de rendas Maria Patrícia
confirmou que, durante fiscalização tributária na empresa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001370-19.2015.8.26.0283 - Voto no 48683
4
apelante, apurou a irregularidade contábil. Constatou que a
empresa se utilizou de documentos inaptos e inidôneos na
escrituração noticiada nos autos. Devido a isso, lavrou o auto
de infração de imposição de multa. Relatou que, após a
notificação, a empresa deve apresentar documentos que
comprovem a compra ou demonstrem sua boa-fé, como, por
exemplo, o pagamento realizado em nome da empresa com
quem veio a negociar, mas, no caso concreto, não constam
informações dessas transações.
A testemunha Marco Aurélio trabalhou como
contador para o apelante. Relatou que MARCELO era sócio e
administrador da empresa "JM Comércio de Cereais”.
Fabrízio relatou que veio a trabalhar com o
apelante a partir de agosto de 2011; portanto, após os fatos
imputados.
Cópia do auto de infração e imposição de multa
(AIIM no 4.035.628) se encontra juntada às fls. 08/10.
Lê-se, às fls. 73, que, em relação ao esse AIIM,
“houve o trânsito em julgado na fase administrativa e que a data
exata do lançamento definitivo do crédito é 28/08/2014”.
Os documentos de fls. 186 e 253 registram que
a situação cadastral da empresa “Mercantil” é “nulo” desde a sua
inscrição estadual, que data de 07/10/2008, constando, ainda,
às fls. 268, a ocorrência fiscal: “Simulação de existência do
estabelecimento ou da empresa”.
Portanto, como facilmente se verifica, ao tempo
dos fatos, a empresa “Mercantil” possuía a situação cadastral
com anotação “nulo”, o que reforça a convicção de que as notas
fiscais repassadas ao apelante por aquela empresa eram, de
fato, inaptas e inidôneas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001370-19.2015.8.26.0283 - Voto no 48683
5
Ademais, a alegação de boa fé do apelante não
convence, consoante fundamentação lançada pelo douto
Magistrado na r. sentença condenatória, aqui adotada com
razão de decidir, como segue: “Mostra-se frágil a tese do
acusado de que não tinha conhecimento da falsidade da nota
fiscal, pois, ainda que desconhecesse a falsidade, poderia
demonstrar sua boa-fé e a aquisição e comercialização da
mercadoria supostamente adquirida, o que não logrou comprovar.
Limitou-se a afirmar que as tratativas foram realizadas de forma
verbal com a pessoa de Vanderlei, sem contudo, demonstrar tal
fato. Ressalte-se, ainda, que Vanderlei não foi localizado para
prestar depoimento e ouve desistência de sua inquirição (fl. 248).
Deste modo, tudo indica que o acusado, na intenção de reduzir
tributo, se utilizou do documento falso, por meio de fraude.” (fls.
288/289).
Mantém-se, assim, a solução condenatória.
As penas não merecem redução.
Foram, inicialmente, fixadas nos mínimos
legais, enquanto nas fases subsequentes da dosimetria não
sofreram alteração, nada havendo a reparar.
Em seguida, foi imposto o regime mais brando,
e a pena de prisão foi substituída por duas penas restritivas de
direitos, sendo que a de prestação pecuniária foi fixada em 03
(três) salários mínimos, em vista da “magnitude do valor que foi
indevidamente creditado e às condições econômicas do réu.”
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
EUVALDO CHAIB
Relator